Tribunal: TJMT
Processo: 1023651-35.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023651-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS N S LTDA - CNPJ: 02.283.811/0001-72 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI - CPF: 894.284.121-04 (APELANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. contrato de confissão de dívida. ausência de demonstrativo discriminado do excesso. ônus probatório do embargante. encargos contratuais dentro dos limites legais. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelos recorrentes, os quais alegaram excesso de execução com base na ausência de clareza sobre os débitos confessados, bem como na suposta cobrança de encargos abusivos. A sentença reconheceu a validade do título executivo e a ausência de demonstração do valor correto por parte dos embargantes.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o embargante pode alegar excesso de execução sem apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende devido; (ii) saber se a ausência de documentos que demonstrem a origem da dívida compromete a liquidez do título executivo; (iii) saber se houve abusividade nos encargos contratuais aplicados no contrato de confissão de dívida.

iii. razões de decidir

3. Nos termos do art. 917, §3º, do CPC, o embargante deve apresentar demonstrativo do valor correto que entende devido quando alega excesso de execução; a ausência dessa memória de cálculo impede a análise do mérito da alegação.

4. O contrato de confissão de dívida, acompanhado da planilha de cálculo, confere certeza, liquidez e exigibilidade à execução. A ausência de documentos anteriores à confissão não retira sua força executiva.

5. Não há abusividade nos encargos previstos no contrato, que estipulam juros de 1% ao mês e multa de 10%, sem previsão de comissão de permanência. O ônus da prova do excesso ou da ilicitude dos encargos recaía sobre os embargantes, que não produziram prova técnica.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, a apresentação de demonstrativo atualizado com o valor que o embargante entende correto, sob pena de rejeição da pretensão. 2. A confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial válido e suficiente para embasar a execução, sendo desnecessária a juntada dos documentos anteriores à confissão. 3. A estipulação contratual de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10%, na ausência de comissão de permanência, está dentro dos limites legais e não configura abusividade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS N S LTDA - ME e CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” (Processo nº 1023651-35.2023.8.11.0041), ajuizado pelos apelantes em face de ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO SA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o regular processamento da execução de nº 0019698-32.2013.8.11.0041 (cf. Id. 326173397).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença merece reforma, alegando excesso de execução diante da ausência de clareza na apuração do saldo devedor e necessidade de apresentação dos documentos comprobatórios da dívida pela apelada para assegurar a transparência e a efetiva liquidez do título.

Argumentam que o art. 917, §3º do CPC não pode ser interpretado de forma mecânica e descontextualizada, sob pena de inviabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a execução se funda em contrato de confissão de dívida genérico, desacompanhado da devida demonstração da origem dos débitos. Sustentam ainda que a sentença deixou de analisar de forma aprofundada a taxa de juros e encargos aplicados, notadamente quanto à ilegalidade da cumulação de juros moratórios com comissão de permanência, bem como sobre a taxa efetivamente aplicada no contrato, que supostamente supera os parâmetros legais permitidos.

Requerem a reforma da sentença para reconhecer o excesso de execução e determinar à apelada a apresentação dos documentos comprobatórios da dívida e recalcular o saldo devedor, afastando encargos abusivos ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por ausência de enfrentamento de todas as teses levantadas (cf. Id. 326173403).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença (cf. Id. 326173405).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos recorrentes, sob o fundamento de que o contrato de confissão de dívida apresentado pela exequente constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo desnecessária a juntada de documentos adicionais.

Entendeu o juízo de origem que, ausente impugnação objetiva e prova técnica do alegado excesso, os embargos não poderiam prosperar.

Inconformados, os apelantes sustentam que a execução é excessiva, em razão da ausência de documentos que demonstrem a origem dos débitos confessados, o que comprometeria a liquidez do título e prejudicaria o pleno exercício do contraditório.

Alegam, ainda, que a sentença é nula por omissão, ao deixar de enfrentar todas as teses jurídicas apresentadas, e pleiteiam, ao final, a apresentação de documentos pela exequente para viabilizar o recálculo do débito, com o afastamento de encargos considerados abusivos, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se há excesso de execução e se os embargantes poderiam ser dispensados do ônus de apresentar demonstrativo discriminado do valor que entendem correto, bem como se houve análise adequada quanto aos encargos aplicados no contrato.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos. Com efeito, o art. 917, §3º, do CPC estabelece expressamente que “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

O §4º do mesmo dispositivo legal prevê que “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento”.

No caso em análise, os embargantes limitaram-se a alegar genericamente a existência de excesso de execução, sem apresentar qualquer demonstrativo do valor que entendem correto, em evidente descumprimento ao requisito legal. Essa exigência, longe de representar mero formalismo processual, constitui condição essencial para delimitar objetivamente a controvérsia e permitir ao juízo e à parte contrária conhecer precisamente a extensão da impugnação.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PARCERIA RURAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR– REJEITADA - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURADO – INADIMPLÊNCIA PURA E SIMPLES - ÔNUS DE PROVA DESINCUMBIDO PELO RÉU – ART 373, INC. II DO CPC – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se dos autos um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para que ocorra o julgamento antecipado da lide.

E mesmo sob o aspecto de que a matéria sub judice, seja de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Quanto à exceção de contrato não cumprido, entende-se que o Embargado cumpriu suas obrigações, e o Embargante, ao alienar parte dos direitos de exploração florestal a terceiro (AVIMAD), não pode invocar a exceção do contrato não cumprido, já que o Embargado não participou dessa negociação e não houve aditamento contratual.

A alegação de excesso de execução não é conhecida, pois o embargante não apresentou demonstrativo de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, §3º do CPC.

O excesso de execução, sem memória de cálculo, não pode ser analisado, sendo esse entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

(N.U 1018020-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)”

Superada essa questão, também não procede o argumento de que os embargantes estariam impossibilitados de apresentar tal demonstrativo por não terem acesso às informações necessárias. Conforme se verifica dos autos da execução, o título executivo (contrato de confissão de dívida) e a memória de cálculo foram regularmente apresentados pela exequente, contendo os elementos essenciais para compreensão da dívida, incluindo valor principal, encargos aplicados e forma de atualização.

Ademais, se os embargantes entendiam que havia documentos essenciais em poder da parte contrária, deveriam ter se valido dos mecanismos processuais adequados para sua exibição, como a produção antecipada de provas ou o pedido incidental de exibição de documentos, e não simplesmente se esquivar do ônus legal de apresentar o demonstrativo discriminado.

Quanto à alegação de que a sentença não analisou adequadamente os encargos contratuais, também não assiste razão aos apelantes. O juízo a quo expressamente consignou que "as atualizações dos débitos estão em conformidade com o próprio contrato entabulado entre as partes, não havendo que se falar em excesso".

Analisando a cláusula 3.1 do contrato, juntada aos autos pela parte embargada (Id. 326173405), verifica-se que os encargos moratórios foram estipulados em juros de 1% ao mês e multa de 10%, parâmetros que se encontram dentro dos limites legais. Não há qualquer previsão de cobrança de comissão de permanência, sendo infundada a alegação dos apelantes nesse sentido.

Ressalte-se que, em se tratando de embargos à execução fundados em excesso, o ônus da prova recai sobre o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, os embargantes não produziram qualquer prova capaz de demonstrar a existência de encargos abusivos ou de excesso na execução, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório.

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o disposto no art. 917, §§3º e 4º, do CPC, bem como analisou adequadamente os encargos contratuais, concluindo pela sua legalidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, cujos fundamentos adoto e com os quais concordo integralmente.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da execução, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026